Tribunal: TJMT
Processo: 0014836-22.2019.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014836-22.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINNE AGNELLI LIMA - CPF: 015.943.981-78 (APELANTE), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), NOVA JERUSALEM CONSTRUCOES CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 37.461.928/0001-83 (APELADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROPRIETÁRIA QUE NÃO CONSTA COMO VENDEDORA. ADJUDICAÇÃO QUE NÃO SERVE PARA ESTE FIM. PROPRIETÁRIA NÃO CEDENTE. CONTRATOS QUE COMPRA E VENDA EM QUE NÃO CONSTA COMO VENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Para que a adjudicação seja possível, deve haver a negativa de um dos vendedores, seja diretamente do vendedor que tratou com o autor ou terceiro cedente.

2- A apelada não é cedente, pois não vendeu o imóvel em nenhum momento, não figurando como vendedora em qualquer dos contratos apresentados com a inicial.

3- Não existe qualquer instrumento preliminar, nos termos do art. 1.418, obrigando a apelada a outorgar escritura a cadeia de posteriores compradores, de modo que a ação de adjudicação não serve para o fim pleiteado pela apelada.

4- “
Deve ser mantida a improcedência do pedido, formulado na Ação de Adjudicação Compulsória, quando o contrato de compra e venda é firmado por pessoa que não é o proprietário registral do bem.” TJ-MT - APL: 00064861220118110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019)”
(TJ-MT 00022305520138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0014836-22.2019.8.11.0004

APELANTE: KARINNE AGNELLI LIMA

APELADO: NOVA JERUSALÉM CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KARINNE AGNELLI LIMA
contra sentença proferida em Ação de adjudicação compulsória n. 0014836-22.2019.8.11.0004, 323618, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A apelante afirma que “
A ação de adjudicação compulsória objetivou o registro do imóvel em nome da recorrente, com fulcro em Contrato firmado de Promessa de Compra e Venda entre a recorrente e a Sra. Marly Dutra de Oliveira (que detinha os direitos de ter o imóvel transferido para seu nome pela recorrida, conforme já mencionado)
”.

Defende que, “
diante da existência de um contrato, demonstração da plena quitação das obrigações pactuados pela recorrente, outra não pode ser o deslinde da ação, se não o deferimento da Adjudicação Compulsória
”.

Aduz que “
o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 1476449 SP 2019/0087406-3, pelo relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado em 29/05/2019 entendeu ser possível adjudicação compulsória ao cessionário de direitos de um imóvel
”.

Salienta que “
A outorga de regular escritura pública é decorrência lógica da declaração de propriedade. Dessa forma, nos termos do art. 501 do CPC, a ausência de escritura não impede a efetivação da transferência, uma vez que for reconhecido o direito de propriedade em decisão declaratória
”.

Expõe que “
o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pela não regularização do imóvel de propriedade da recorrente, sendo tratada com descaso e insinuações de que agiu de má-fé, expondo-a a um constrangimento ilegítimo, como narrado acima e na peça exordial
”.

Pede o provimento do recurso para que se julgue procedentes os pedidos, com determinação de outorga de escritura definitiva por sentença, adjudicando o imóvel em nome da apelante, bem como condene a requerida em compensação por dano moral (id. 167949346).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 168845189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KARINNE AGNELLI LIMA
contra sentença proferida em Ação de adjudicação compulsória n. 0014836-22.2019.8.11.0004, 323618, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O objeto da lide é o imóvel rua 29, quadra 54, lote 12, bairro Ouro Fino, que foi recebido de João Rodrigues Alves pelo município de Barra do Garças/MT, que o vendeu a Marly Dutra de Olveira, esta que recebeu autorização do Município para que lhe transferisse a propriedade do imóvel, o que não ocorreu.

Depois disso, Marly Dutra vendeu o imóvel mediante contrato de compra e venda para a apelante Karinne, mas o bem teria sido objeto de leilão anos depois por execução sofrida pela apelada
NOVA JERUSALÉM CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA.

Judicialmente, disse a apelante ter conseguido se manter no imóvel, e, procurando representante da apelada, lhe foi negada a escrituração, sendo exigida quantia em dinheiro, o que não aceitou.

Ao aferir a situação do imóvel, aferiu existiu penhora de outro processo contra a apelada e, por novo processo, conseguiu se manter no imóvel.

Assim, ajuizou este feito, requerendo a adjudicação do imóvel e dano moral.

Segue-se a análise na ordem da juntada dos documentos.

De fato, existe contrato entre João e Marly juntado aos autos, com devido reconhecimento de firma (id. 167949322, p.49).

Sobre a autorização da Prefeitura, em verdade, ela autoriza a empresa apelada a transferir a propriedade a Marly (id. 167949322, p. 51), e não autoriza diretamente Marly a transferir a propriedade para seu nome, como defendido na inicial.

Em seguida, existe contrato de compra e venda entre Marly e Karinne, ora apelante, com reconhecimento de firma (id. 167949322, p. 53).

Nos autos do processo 0038400-29.2009.5.23.0026, TRF 23ª Região, encontra-se sentença em embargos de terceiro ajuizada pela apelante que lhe foi favorável, reconhecendo sua posse e a compra e venda entre ela e Marly, fato que teria sido omitido pela apelada naquele feito, julgando-se procedente o pedido de insubsistência da arrematação e, inclusive, condenou-se a recorrida em má-fé (id. 167949322, p. 65).

Pela matrícula do imóvel, 49.268, CRI do 1º Serviço Notarial e registral de Barra do Garças, vê-se que era de propriedade da Prefeitura de Barra do Garças/MT, e que foi vendida à empresa apelada em 1999, estando em seu nome até os dias de hoje, do que se tem dos autos (id. 167949322, p. 67).

Os registros na matrícula demonstram que o bem, apesar de ter sido vendido por contrato sem registro a outros, dentre ele a apelante, era ativamente indicado a penhora pela apelada, ou penhorado por credores.

Nos autos dos embargos de terceiro 1148-42.2019.8.11.0020, também se comprovou decisão judicial favorável à apelante, que ajuizou contra a apelada, em que se reconhece a posse da autora e se suspende outra penhora (id. 167949322, p. 72).

Por fim, após contestação e impugnação, a juíza da causa entendeu que “
a adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda, firmada
entre as partes
, envolvendo prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio. O que não restou comprovado nos autos
”.

Assim, julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Conforme ensina FLÁVIA N. J. HAJEL,
“para que o promitente comprador possa fazer uso da ação de adjudicação do bem, mister a ocorrência dos seguintes requisitos: a) cumprimento integral de todas as suas obrigações conforme avençado; b) recusa justificada do promitente vendedor (
ou de terceiros cessionário
s) em firmar a escritura de compra e venda do imóvel; c) inexistência de cláusula de arrependimento; d) registro do instrumento público ou privado no Cartório de Registro de imóveis”
(Código civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny, coordenadora.-9. ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. pag. 1244).

O STJ firmou a
Súmula 239, no sentido de que
“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.”
(SÚMULA 239, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2000, DJ 30/08/2000, p. 118-DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL)
.

O entendimento do STJ é de que, como a adjudicação é de caráter pessoal, restrito aos contratantes, não há necessidade de inscrição no registro de imóveis, ou seja, averbação na matrícula, não dependendo de instrumento público, com fim de dar ciência
erga omnes
.

Sobre a adjudicação compulsória, o Código Civil estabelece claramente, no art. 1.418, que a outorga de escritura pode ser exigida “
de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos”
:

“Art. 1.417.
Mediante promessa de compra e venda
, em que se não pactuou arrependimento,
celebrada por instrumento público ou particular,
e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor,
ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos,
a outorga da escritura definitiva de compra e venda,
conforme o disposto no instrumento preliminar
; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Ou seja, para que a adjudicação seja possível, deve haver a negativa de um dos vendedores, seja diretamente do vendedor que tratou com o autor ou terceiro cedente.

Ocorre que, no caso dos autos, a apelada não é cedente, pois não vendeu o imóvel em nenhum momento, não figurando como vendedora em qualquer dos contratos apresentados com a inicial.

As vendas foram de João para Marly, e de Marly para a autora, não havendo qualquer cessão por parte da apelada,
NOVA JERUSALÉM CONSTRUÇÕES CONSULTORIA LTDA.

Portanto, não existe qualquer instrumento preliminar, nos termos do art. 1.418, obrigando a apelada a outorgar escritura a cadeia de posteriores compradores, de modo que a ação de adjudicação não serve para o fim pleiteado pela apelada.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE COMPULSÓRIA. VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Deve ser mantida a improcedência do pedido, formulado na Ação de Adjudicação Compulsória, quando o contrato de compra e venda é firmado por pessoa que não é o proprietário registral do bem.” TJ-MT - APL: 00064861220118110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019)
2. Havendo uma cadeia de negociações, o êxito na adjudicatória somente é possível se as transferências estiverem regulares. 3. Na hipótese, houve rescisão do contrato entre a proprietária e o terceiro que vendeu o bem aos apelantes, o que impede a adjudicação pretendida. 4. “A decretação da revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não à procedência da demanda, pois diante do sistema processual vigente e do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo possível o julgamento desfavorável à parte autora, como na hipótese dos autos.” (N.U 1012508-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021) 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJ-MT 00022305520138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, com manutenção da suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023